Tribunal: TJES
Processo: 0007020-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007020-74.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EWERTON CALMON SILY

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DA TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE HIPERVULNERÁVEL APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. APLICABILIDADE EXTENSIVA DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/98. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, restabelecendo o plano de saúde nas mesmas condições de quando o autor figurava como dependente de sua genitora, com fornecimento dos boletos bancários para a manutenção do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a manutenção de beneficiário dependente em plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento da titular e o término do período de remissão; (ii) estabelecer se o consumidor hipervulnerável pode ser amparado por interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e pela aplicação analógica da Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo de longa duração entre o recorrido e a operadora, consolidado por quase vinte anos de cobertura ininterrupta, legitima a expectativa de continuidade da prestação dos serviços de saúde.

A negativa da operadora em permitir a manutenção do plano desconsidera a condição de hipervulnerabilidade do recorrido, idoso, incapaz e portador de moléstias graves, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção do consumidor.

A jurisprudência do STJ reconhece, por interpretação extensiva, a aplicabilidade dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 a contratos coletivos por adesão, garantindo ao dependente inscrito o direito à sucessão da titularidade mediante assunção das obrigações contratuais.

A Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS, embora originalmente voltada aos planos familiares, pode ser aplicada analogicamente aos planos coletivos por adesão quando verificada a hipervulnerabilidade do consumidor e a inexistência de alternativa viável de contratação.

A recusa da operadora viola os deveres de boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato, sobretudo diante da ausência de proposta efetiva de novo plano compatível e da inequívoca disposição do recorrido em assumir os custos da cobertura.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EWERTON CALMON SILY, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante a estabelecer o autor como titular do plano de saúde, nas mesmas condições e com os mesmos benefícios de quando era dependente de sua genitora, bem como a fornecer os boletos bancários para pagamento das mensalidades, mantendo-se o valor pago por sua genitora, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o contrato de plano de saúde era de natureza coletiva, celebrado entre a apelante e a AMAGES, e que, com o falecimento da titular e o término do período de remissão de cinco anos, não subsistia vínculo jurídico que permitisse a manutenção do recorrido no plano; (ii) foi oferecida ao recorrido a possibilidade de contratação de novo plano com aproveitamento das carências, dentro do prazo legal, o que não foi exercido; (iii) não se aplica ao caso a Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS, tampouco os precedentes que tratam de planos individuais ou familiares; (iv) o recorrido não possui vínculo com a pessoa jurídica contratante, tampouco é elegível segundo os critérios da operadora ou da própria AMAGES; (v) o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 não autoriza a manutenção do beneficiário em plano coletivo por adesão, em razão do falecimento do titular, sendo esse dispositivo aplicável apenas a planos decorrentes de vínculo empregatício; (vi) ainda que se entenda pela aplicação do art. 30, o período máximo de manutenção seria de até 24 meses, já superado no caso em exame.

O apelado, por sua vez, dizendo-se hipervulnerável, idoso, absolutamente incapaz e portador de moléstia grave, pugna pelo desprovimento do recurso, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da confiança e da continuidade da prestação de serviços essenciais à saúde, que permitem a aplicação da Súmula Normativa nº 13 da ANS também aos planos coletivos.

Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Restou incontroverso nos autos que o recorrido era beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, vinculado à AMAGES – Associação dos Magistrados do Espírito Santo, na condição de dependente de sua genitora, Maria Ermelinda Calmon Sily, titular do contrato celebrado em razão da atividade funcional de seu cônjuge, Desembargador Hilton Sily, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Durante quase duas décadas, o recorrido permaneceu coberto pelo referido plano, usufruindo da assistência à saúde de forma contínua e ininterrupta, circunstância que evidencia vínculo consolidado com a operadora e expectativa legítima de continuidade da prestação do serviço essencial.

Todavia, com o falecimento da titular, a operadora assegurou ao recorrido o exercício da cláusula de remissão por cinco anos, mantendo a cobertura sem exigência de pagamento. Findo esse prazo, contudo, foi-lhe abruptamente comunicada a extinção do vínculo, com a exigência de contratação de novo plano, o que, na prática, revelou-se inviável, dada a negativa reiterada da operadora em oferecer cobertura compatível, ainda que mediante o pagamento integral das mensalidades.

A meu ver, a referida negativa não apenas desconsiderou a fragilidade clínica do recorrido, diagnosticado com disfunção cerebral e comorbidades respiratórias, como também afrontou normas protetivas do consumidor hipervulnerável, cuja proteção se impõe diante da essencialidade da assistência à saúde.

Destarte, corroboro a conclusão externada pelo MM. Magistrado
a quo
no sentido de que a conduta da operadora revela manifesta afronta ao disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, que assegura aos dependentes já inscritos o direito à permanência no plano de saúde, mesmo após o falecimento do titular, desde que assumam as obrigações contratuais.

Embora a literalidade da norma refira-se a planos coletivos empresariais, a jurisprudência pátria – inclusive do Superior Tribunal de Justiça – vem reconhecendo, com base em interpretação teleológica e sistemática, a aplicabilidade da mesma proteção aos planos coletivos por adesão, a fim de evitar desamparo do núcleo familiar do titular falecido.

Não fosse o bastante, convém registrar que o caso concreto, como dito alhures, apresenta situação de extrema sensibilidade, pois o recorrido é pessoa idosa, com capacidade civil limitada judicialmente, dependente economicamente de terceiros, portador de necessidades especiais e com histórico de quase vinte anos de cobertura ininterrupta pelo plano coletivo vinculado à AMAGES.

Em hipótese análoga à presente, manifestou-se a Terceira Turma do Colendo STJ no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5.
Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020) - grifos nossos.

Destarte, a expectativa de continuidade contratual não apenas se fundamenta na legítima confiança na manutenção das condições pactuadas, como também se alicerça nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção da confiança e da segurança jurídica.

Ademais, a ANS, ao editar a Súmula Normativa nº 13, deixou evidente que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes o direito de permanecer no plano nas mesmas condições contratuais, com assunção das obrigações correspondentes, não tendo a redação da referida súmula restringido sua aplicação a planos familiares
stricto sensu
, devendo, por analogia, estender-se aos contratos coletivos por adesão em que comprovada a hipervulnerabilidade do consumidor e a impossibilidade de contratação alternativa.

A recusa da operadora em permitir a manutenção do plano em nome do recorrido, mesmo após expressa solicitação de sua curadora, fundamentada em suposta inexistência de plano compatível e alegações desconexas quanto a critérios de elegibilidade, revela-se infundada e viola diretamente o disposto no art. 6º, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, no âmbito deste Egrégio Sodalício, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.
Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas.
3. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado
a quo
a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Apelação Cível nº 5019606-23.2021.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2022) - grifos nossos.

Portanto, a tentativa da apelante de extinguir o vínculo contratual com o recorrido, após quase duas décadas de adesão contínua, mesmo diante da inequívoca disposição do dependente em assumir integralmente o pagamento das mensalidades, traduz conduta ilícita, violadora da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

Considerando, pois, que a situação do recorrido enquadra-se exatamente nas hipóteses excepcionais que demandam a aplicação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, a fim de assegurar a continuidade da cobertura e evitar o desamparo assistencial, impõe-se a manutenção da r. sentença de 1° Grau que assegurou o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente pactuadas, com a devida assunção do pagamento das mensalidades pelo recorrido.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais pois já fixados, no r. julgado
a quo
, no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)